Tribunal: TJMT
Processo: 1026501-14.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026501-14.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITA MARCELINA DE SANTANA CAMPOS - CPF: 174.797.461-72 (AGRAVANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. BIOMETRIA FACIAL. DOSSIÊ DE CONTRATAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. RETENÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória relacionada à contratação de empréstimo consignado por meio digital. A agravante sustentou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica sobre os metadados e a biometria facial, bem como alegou invalidade da contratação eletrônica sem certificação ICP-Brasil e ausência de consentimento para celebração do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de perícia técnica digital, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira é suficiente para comprovar a autenticidade e a validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz atua como destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica em contrato digital desprovido de assinatura manuscrita.

4.

O banco apresenta conjunto probatório robusto, composto por cédula de crédito bancário, trilha de auditoria eletrônica, endereço de IP, geolocalização compatível com o domicílio da contratante e fotografia biométrica coincidente com os documentos pessoais juntados aos autos.

5.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 reconhece eficácia jurídica aos documentos eletrônicos produzidos por meios de comprovação de autoria e integridade diversos da certificação ICP-Brasil, desde que aptos a demonstrar a regularidade da manifestação de vontade.

6.

A biometria facial associada a múltiplos fatores de autenticação, como geolocalização, identificação do dispositivo, registros de IP e jornada de aceites eletrônicos, satisfaz os requisitos legais de autoria e integridade da contratação eletrônica.

7.

O Tema Repetitivo 1.061 do STJ impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada a assinatura, encargo devidamente cumprido mediante apresentação de dossiê digital detalhado da operação.

8.

A retenção do valor creditado na conta da consumidora, sem devolução ou consignação da quantia recebida, evidencia aproveitamento do benefício econômico decorrente do contrato.

9.

O princípio da boa-fé objetiva veda comportamento contraditório consistente em usufruir dos recursos obtidos e, simultaneamente, negar a existência da relação jurídica para afastar o pagamento das parcelas e pleitear indenização.

10.

O reconhecimento da inexistência do débito, diante da retenção dos valores mutuados, implicaria enriquecimento sem causa da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção de perícia técnica é dispensável quando o conjunto probatório existente demonstra de forma suficiente a autenticidade da contratação eletrônica.

2.

A assinatura eletrônica avançada acompanhada de biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e registros de aceites eletrônicos constitui meio idôneo de comprovação da autoria e da manifestação de vontade do contratante.

3.

O Tema 1.061 do STJ é atendido quando a instituição financeira apresenta dossiê digital apto a comprovar a regularidade da contratação impugnada.

4.

A retenção dos valores oriundos do empréstimo sem devolução ou consignação caracteriza comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.

5.

A declaração de inexistência do débito é incompatível com situação que resulte em enriquecimento sem causa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 932, IV, “b”; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 07.06.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por BENEDITA MARCELINA DE SANTANA CAMPOS em face da decisão monocrática de id. 365451375, que, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial indispensável para atestar a integridade dos metadados e a autenticidade da biometria facial apresentada pela instituição financeira.

No mérito, alega que a decisão recorrida incorreu em erro ao validar a contratação baseada em biometria facial sem certificação ICP-Brasil, o que afrontaria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061. Argumenta, ainda, que o simples depósito do valor em conta corrente não supre o vício de consentimento, inexistindo aceitação tácita ou comportamento contraditório, uma vez que se trata de pessoa idosa surpreendida por crédito não solicitado.

Devidamente intimado, o banco apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção integral do
decisum
monocrático e desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, deve ser afastada a tese de nulidade processual por cerceamento de defesa.

O ordenamento jurídico pátrio, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado e pela autoridade do magistrado na condução do processo, estabelece que o juiz é o destinatário final das provas.

Compete-lhe, por dever de ofício, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

No caso sub examine, a pretensão de realização de perícia grafotécnica sobre um contrato digital revela-se tecnicamente impossível e juridicamente irrelevante, dada a inexistência de assinatura manuscrita.

A argumentação de que seria necessária uma "perícia técnica digital" para conferir a integridade dos metadados não encontra eco na realidade dos autos.

O banco apresentou um conjunto probatório robusto e convergente, composto por Cédula de Crédito Bancário, trilha de auditoria eletrônica, endereço de IP, geolocalização coincidente com o domicílio da autora e, fundamentalmente, uma fotografia biométrica (selfie) que apresenta identidade visual absoluta com os documentos de identificação colacionados pela própria agravante na exordial.

A suficiência desses elementos permite o julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do CPC, prestigia a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem qualquer mácula ao contraditório.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se à legalidade da decisão monocrática que, ao verificar a manifesta improcedência do apelo e sua dissonância com o entendimento dominante deste Tribunal, confirmou a validade do negócio jurídico e a desnecessidade de dilação probatória.

Após detida análise dos autos, conclui-se que a decisão agravada não merece reparos, fundamentando-se em premissas fáticas e jurídicas sólidas que passarei a expor de forma detalhada.

O cerne da discussão é o contrato de nº 353822 217-9, que deu origem aos descontos iniciados em abril/2022, no valor mensal de R$ 41,00 e descontados até maio/2025.

A validade das assinaturas eletrônicas avançadas é questão pacificada na legislação infra-constitucional.

No contexto, ensina Fábio Ulhôa Coelho:

“Pelo princípio da equivalência funcional, afirma-se que o suporte eletrônico cumpre as mesmas funções que o papel. Aceita essa premissa, não há razões para se considerar inválido ou ineficaz o contrato tão só pela circunstância de ter sido registrado em meio eletrônico.”

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a assinatura digital tem, em sua essência, a finalidade de atestar a autenticidade e a manifestação de vontade do contratante, conferindo plena validade jurídica ao instrumento firmado eletronicamente. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART.
585
, INCISO
II
, DO
CPC/73
(ART.
784
, INCISO
III
, DO
CPC/2015
). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o
Código Civil
, nem o
Código de Processo Civil
, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
REsp n. 1.495.920/DF
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018.)

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2º, confere plena eficácia jurídica aos documentos eletrônicos que utilizem outros meios de comprovação de autoria e integridade, ainda que não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes ou aceitos pela pessoa a quem se opõe o documento.

A biometria facial acompanhada de múltiplos fatores de autenticação técnica, como no caso em tela, constitui prova de manifestação de vontade superior, em termos de segurança, à assinatura física.

Na hipótese dos autos, o método de autenticação empregado pelo banco satisfaz plenamente os requisitos de autoria e integridade exigidos pela norma.

O dossiê de contratação acostado junto ao id. 356575942 registra, de forma detalhada e rastreável: a captura de
selfie
da apelante com prova de vida, cuja imagem é plenamente compatível com a fotografia constante de seus documentos pessoais juntados na inicial (id. 356575920); a geolocalização do dispositivo no momento da contratação, correspondente à região de residência da apelante; o endereço de IP e o modelo do aparelho celular utilizado (Samsung SM-A515F); e os registros de data e hora em que a apelante deu o aceite eletrônico a cada etapa da formalização.

No tocante ao Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, a tese vinculante estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira.

Ao contrário do que sustenta a Agravante, o Banco Inbursa desincumbiu-se desse encargo de forma exemplar.

O fornecimento de um dossiê digital detalhado, contendo a jornada de aceites eletrônicos e a prova de vida facial, atende plenamente ao comando do STJ.

A inversão do ônus da prova não implica a condenação automática do fornecedor, mas exige que este demonstre a regularidade da operação, o que restou cabalmente configurado mediante a documentação sistêmica apresentada.

A análise do caso revela ponto que deve ser enfatizado, qual seja, a retenção do proveito econômico. Apura-se dos autos que o montante de R$ 1.505,59 foi creditado em conta bancária de titularidade da autora no Banco Bradesco. A despeito de alegar desconhecimento do contrato, a Agravante não procedeu à devolução imediata do valor, tampouco demonstrou ter consignado judicialmente a quantia para afastar a mora.

Neste cenário, a conduta de usufruir do capital mutuado e, concomitantemente, alegar a inexistência da relação jurídica para se esquivar do pagamento das parcelas e pleitear danos morais configura o denominado
venire contra factum proprium
.

O princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, veda o comportamento contraditório que rompe a legítima confiança entre os sujeitos de direito.

A retenção do numerário ratifica a operação realizada, tornando a cobrança das parcelas um exercício regular de direito pelo banco credor.

A declaração de inexistência do débito sob tais circunstâncias importaria em inequívoco enriquecimento sem causa da consumidora, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática não merece reparos, aplicando corretamente o direito às provas produzidas.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026